Tribunal: CARF
Processo: 10850.905979/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.905979/2011-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.190 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Assunto
RESSARCIMENTO DE IPI/RAIPI
Recorrente
BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do Recurso voluntário em diligência para a Unidade de Origem analisar os
documentos juntados ao processo e, se for o caso, intimar a contribuinte a apresentar quaisquer
documentos contáveis/fiscais e livros originais, que entender necessários, visando a elaboração
de relatório conclusivo e justificado. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, que
rejeitou a proposta de diligência.

Carlos Alberto Esteves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Esteves da
Silva (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório oriundo da decisão de primeira
instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 53 a 66) apresentada em 17 de
fevereiro de 2012 contra despacho decisório de número 015218640 (e-fl. 49), de 03 de
janeiro de 2012, cientificado em 18 de janeiro de 2012, que não homologou em parte
compensações com ressarcimento de IPI do 1o trimestre de 2009, informadas em
declarações de compensação relativas aos créditos discriminados em PERDCOMP
apresentado em 22 de maio de 2009, e indeferiu o ressarcimento em espécie do saldo de
crédito não compensado.
De acordo com o despacho decisório e a informação fiscal em que se baseou (e-fls. 50 e
51), foi apurado o seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.905979/2011-18
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.190 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.905979/2011-18

Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
-Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 57.334,51
-Valor do crédito reconhecido: R$ 47.058,81
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
-Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
38306.60716.250509.1.3.01-0505.
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 25842.44622.220509.1.1.01-5821
O valor do saldo credor passível de ressarcimento, apurado segundo o “demonstrativo
de apuração do saldo credor ressarcível” de e-fl. 50, seria inferior ao declarado pela
Interessada.
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou que o despacho decisório
desconsiderou, indevidamente, o saldo credor do período anterior, no montante de R$
12.608,00.
A Oitava Turma da DRJ/RPO, através do acórdão no 14-86.064, decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, porque o saldo do trimestre anterior, no
valor de R$ 29.824,20 foi totalmente ressarcido, conforme demonstra no cálculo efetuado pela
tabela:

O recorrente foi notificado da decisão acima em 27 de junho de 2018 (fls. 78), e
inconformado, interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário em 12 de julho de 2018 (fls.82),
que em síntese afirma que: i) preliminarmente, a inconsistência do acórdão proferido; ii)
desrespeito ao aspecto quantitativo da regra matriz de incidência tributária; e iii) a efetiva
existência do saldo credor de IPI pela escrita fiscal.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.190 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.905979/2011-18

O contribuinte não junta provas em sede de manifestação de inconformidade, mas
o faz em sede de recurso voluntário, no qual consta: o livro de registro de entrada do período;
livro de registro de apuração do IPI; DIPJ; livro diário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, o
conheço.
A controvérsia restringe-se à não homologação em parte das compensações com
ressarcimento de IPI, relativo ao 1o trimestre de 2009
Há, antes de adentrar à controvérsia, analisar se as provas colacionadas em sede
de recurso voluntário serão aceitas, tendo em vista que, a afirmação apontada na decisão de
primeira instância, que o valor incluído no cálculo pelo contribuinte já havia sido ressarcido.
Para dirimir o litígio em questão, é necessária a avaliação de documentos fiscais e
contábeis hábeis e suficientes para demonstrar se, de fato, a parcela glosada pela fiscalização, já
foi ressarcida, conforme afirmado na decisão de primeira instância.
Nesse sentido, é válido informar que o contribuinte não junta nenhuma prova na
manifestação de inconformidade – ainda que a DRJ tenha adentrado ao mérito e não tenha
mencionado a questão probatória, e em sede de Recurso Voluntário, junta aos autos: o livro de
registro de entrada do período; livro de registro de apuração do IPI; DIPJ; livro diário.
O primeiro pilar argumentativo a ser tratado, é justamente o aceite de provas no
Recurso Voluntário, e para tanto, inicio a base das considerações no artigo 16, do Decreto
70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.190 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.905979/2011-18

A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.190 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.905979/2011-18

E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente porque
as provas que foram juntadas são documentos fiscais e contábeis que tem força probatória
suficiente para demonstrar o argumento trazido quanto ao saldo credor de IPI. .
Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento já esposado na
CSRF, os documentos devem ser analisados.
E, para tanto, e já por considerar que tais documentos tem o potencial de embasar
o argumento trazido pelo recorrente, voto pela conversão do julgamento em diligência para
respectiva análise dos documentos colacionados em sede de recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital